Tribunal: CARF
Processo: 10850.720720/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720720/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.182 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/12/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Constatado que o auto de infração não merece seguimento deve a multa ser
cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se do Auto de Infração para exigência da Multa Isolada de que trata o art.
74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, aplicada relativamente ao PER/DCOMP transmitido em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720720/2017-94
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720720/2017-94

24/12/2014, constante do Processo no 10850.902416/2015-00, relativos a crédito de Pagamento
Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Cofins não cumulativo (cód. 0929), do período de apuração
31/01/2011, no valor originário total de R$ 90.148,42, recolhido em 25/02/2011, mediante
DARF no valor principal de R$ 417.398,73.
No Despacho decisório no60/2017/DRF/SJR/SP, efl. 166 e sgs., de 24/02/2017, o
direito creditório foi reconhecido parcialmente. E foi aplicada multa isolada sobre o valor do
crédito ou débito objeto de declaração de compensação não homologada, para os documentos
transmitidos após 14/06/2010, em 50% do valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §17, com redação dada pela Medida Provisória
no 656, de 07 de outubro de 2014).
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-78.907, de
22/03/2018, improcedente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/12/2014
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação
de inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
LIMITE DA LIDE.
O julgado limita-se à lide, ou seja, à aplicação da Multa Isolada por
compensação não homologada, não constituindo a impugnação
instrumento hábil para se protestar pelo reconhecimento de direito
creditório tratado em processo distinto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que
integram a legislação tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720720/2017-94

As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de
que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/12/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega
resumidamente:
- não cabimento da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito não
homologado;
- improcedência das glosas efetuadas.
Em 14/05/2019, solicita a juntada de laudo técnico, com análise do processo
industrial e agrícola da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado o auto de infração resulta da insuficiência de direito creditório
passível de utilização na extinção do rol de débitos declarados nas declarações de compensação
que enseja, por consequência, a aplicação do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o
qual será aplicada multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada.
Neste sentido, como se depreende do Auto de Infração lavrado, na quantificação
da penalidade, se considerou como base de cálculo o valor dos débitos apresentados nos pedidos
de compensação, nos termos da nova redação do dispositivo legal, que foi alterado, em um
primeiro momento, pela Medida Provisória no 656, de 2014 e, posteriormente, pela Lei no
13.097, de 2015.
O dispositivo legal utilizado para aplicação da penalidade é suficientemente claro
no sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre “o valor do débito objeto de
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720720/2017-94

declaração de compensação não homologada”. Por outro lado, o § 18 do artigo 74 da Lei no
9.430/96 trata da suspensão automática da exigibilidade da multa, mesmo que não impugnada,
quando houver manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
A discussão quanto à constitucionalidade da penalidade introduzida no
ordenamento jurídico pela Lei 12.249/2010, é grande e, já chegou ao Supremo Tribunal Federal,
em 27/04/2020, ao iniciar o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, cuja matéria em
debate já tinha sido reconhecida como sendo de repercussão geral, o relator do processo,
Ministro Edson Fachin, negou provimento ao RE e propôs a fixação da seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Entretanto, não houve o prosseguimento do
julgamento, por conta de um pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, até o presente
momento.
Assim, estando válida e vigente a legislação que a impôs, não pode este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como sabido, deixar de aplicá-la, tendo em vista que é
defeso ao CARF se pronunciar acerca de eventual inconstitucionalidade de lei tributária
(inteligência da Súmula CARF no 02).
De toda forma, no presente julgamento, ao analisar a não homologação dos pedido
de compensação apresentados pelo contribuinte, na discussão travada nos autos do PA no
10850.902416/2015-00, este relator concluiu pela procedência total do recurso voluntário.
Desta feita, a decisão proferida naquele processo, deve ser replicada no presente
PA, para que a multa seja cancelada.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.182 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720720/2017-94

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital